Tribunal: TJSP
Processo: 1003550-59.2021.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão– Existência – Tese de adimplemento de quantia incontroversa não enfrentada – Prova documental do depósito tempestivo do valor incontroverso – Embargos declaratórios acolhidos em parte para afastar a incidência de juros moratórios sobre a quantia.
Dispositivo: acolhem parcialmente os embargos declaratórios.